Tribunal: TJMT
Processo: 1008822-45.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1008822-45.2018.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Recorrida: MARIA DO CARMO RAMOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/03/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA. ELEVAÇÃO DE CLASSE E NÍVEL. REQUISITOS TEMPORAIS E DE QUALIFICAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. INSURGÊNCIA RECURSAL TÃO SOMENTE QUANTO À INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA COMUM DA FAZENDA PÚBLICA E DA RETENÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Justamente pela remessa do feito à esta E. Turma Recursal, a preliminar de incompetência do juízo da vara comum da Fazenda Pública perdeu o seu objeto.
3. Por outro lado, apresenta-se devida a retenção do percentual a título de contribuição previdenciária, da mesma forma que ocorreria se as verbas tivessem sido pagas regularmente, mês a mês.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008822-45.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO RAMOS - CPF: 353.446.361-72 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022